Tribunal: STF
Processo: ARE 1583464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acordo proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (e-doc. 18):

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS AO MÉRITO DA DÍVIDA SOB COBRANÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA APELANTE. MATÉRIAS QUE INTERESSAM AO EXECUTADO E QUE DEVEM SER ABORDADAS NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. APELO DESPROVIDO. 
– O CPC/2015, por meio do artigo 678, define os embargos de terceiro como o remédio processual para o terceiro estranho à lide que venha a sofrer ameaça ou constrição efetiva questionar o ato judicial que lhe seja prejudicial. 
– O citado meio de defesa é de limitada cognição, pois visa apenas desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, ou prevenir que o ato se concretize, de maneira que tal via processual é inadequada, e ilegítima a parte embargante para a discussão sobre o mérito da execução do título sob cobrança.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28). 
Em suas razões, a parte recorrente alega violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que o acórdão atacado não está devidamente fundamentado (e-doc. 36, p. 572).
Sustenta, também, a ocorrência da prescrição para propositura da demanda principal e a ilegitimidade do Ministério Público para promover a execução de débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, haja vista o entendimento consolidado no julgamento do ARE nº 823.347 (Tema nº 768 da Repercussão Geral). Aduz que tais matérias são de ordem pública, podendo ser reconhecidas a qualquer momento.
Quanto ao mérito, alega ser “indevida a penhora do bem imóvel, tendo em vista que o Ministério Público do Estado da Paraíba vem demandando os executados por dívida já adimplida, devendo a presente execução ser extinta e, consequentemente, a penhora realizada no bem imóvel do qual ela é meeira ser invalidade em sua integralidade.”
Aponta a ausência de fundamentação das decisões proferidas pela Corte de origem.
A Presidência do TJPB não admitiu o recurso extraordinário. (e-doc. 57). Em face dessa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário (e-doc. 61).
Decido. 
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Colho o seguinte trecho do voto condutor do acórdão atacado:

“A controvérsia a ser dirimida por esta Corte de Justiça diz respeito à possibilidade ou não de provimento dos embargos de terceiro frente à realização de ato de constrição patrimonial no bojo da execução de título extrajudicial nº0000525-70.2015.8.15.0031, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Alagoa Grande. 
Em síntese, a parte apelante alega ser o Ministério Público da Paraíba parte ilegítima para executar o título extrajudicial ora em questão, além de suscitar o adimplemento da multa imposta ao executado e seu cônjuge, o Sr. José Marinaldo de Lima Gomes. 
Pois bem. O tema não requer maiores discussões. 
Os embargos de terceiro constituem instrumento processual previsto para que pessoa estranha a um processo, que venha a sofrer ameaça ou restrição patrimonial concreta, possa questionar o ato constritivo. 
O Novo Código de Processo Civil assim estatui:
(...)
Cumpre recordar, como bem pontuado pelo juízo a quo, que o citado meio de defesa é de limitada cognição, pois visa apenas desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, ou prevenir que o ato se concretize. 
No presente caso, a parte autora alega, em sede de preliminar, a falta de legitimidade ativa do Parquet para a execução do título extrajudicial no valor de R$107.838,34 (cento e sete mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos). Registre-se, contudo, que além de se tratar de matéria inadequada à via dos embargos de terceiro, o tema já foi ventilado em sede de embargos à execução (processo nº0800156-38.2018.8.15.0031), e resolvido por este Tribunal, conforme se extrai do Acórdão proferido por esta Câmara Especializada Cível em 30.09.2020 (evento nº36911942 dos autos dos embargos à execução), no qual se assentou a legitimidade ativa do órgão ministerial. 
O mesmo pode ser dito em relação ao argumento de suposta quitação da dívida, uma vez que, também nos autos dos embargos à execução supracitados, curiosamente aviados pela parte ora apelante, e não pelo seu cônjuge, que é parte executada, restou assentada a sua ilegitimidade para a discussão do mérito da dívida sob cobrança judicial. 
Sobre a ilegitimidade da ora apelante para a discussão de tais temas, trago à baila arestos que refletem a jurisprudência pátria:
(...)
Por fim, tenho que a mesma conclusão deve ser ofertada em relação aos argumentos aduzidos na petição acostada ao evento nº11690810, haja vista, como já reforçado no presente voto, a ilegitimidade da apelante para postular sobre tais questões em juízo pela via adotada. 
Verifica-se que a Corte de origem decidiu que as questões relativas à legitimidade ativa do Ministério Público e à quitação do débito atribuído ao Sr. José Marinaldo de Lima Gomes já foram examinadas em processo anterior, tornando inviável sua reanálise neste feito. Ademais, consignou o Tribunal de origem que essas matérias não poderiam ser suscitadas nos embargos de terceiro.
Como se pode observar, o mérito dessas matérias carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que esses pontos não foram examinados nos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.
Padece de ausência de prequestionamento, também, o ponto relativo à prescrição, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida matéria, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
Ressalte-se, também, que, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, há a necessidade de seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje 19/6/09).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282. I – A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. II – Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 633.188/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).

O Supremo Tribunal Federal também já assentou a natureza infraconstitucional da discussão sobre o cabimento dos embargos de terceiro. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE TERCEIROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Não há matéria constitucional no processo sob exame, no qual se discute o cabimento de embargos de terceiro e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa. A matéria demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A decisão recorrida está devidamente fundamentada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 785.039/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/5/2014).

Por fim, é certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema: 

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/05).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 830.028/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/3/11);
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 813.007/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/3/11);

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente